Tribunal: TJPA
Processo: 0016512-91.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016512-91.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE JAIR DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
PUGNA O EMBARGANTE PELO ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O FIM DE SANAR ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO GUERREADO, AFIRMANDO QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE PROCEDER A ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE EM EQUIPARAÇÃO A ABSOLVIÇÃO DA OUTRA DENUNCIADA PROCEDIDA PELO JUÍZO A QUO, BEM COMO NADA DISSE SOBRE A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO EMBARGANTE EM RESTRITIVAS DE DIREITO.
TESE IMPROCEDENTE.
Embargante que quando de seu interrogatório judicial retirou qualquer reponsabilidade da outra denunciada quanto a gestão da empresa que os dois eram sócios, impossibilitando, dessa forma, qualquer sombra de equiparação entre os dois para ensejar a absolvição do ora embargante.

Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação para tão somente modificar a condenação de pagamento em dias multa, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau apelada, entre esses termos, a conversão da pena corporal em restritivas de direito, não existindo omissão em nenhum desses pontos.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargo de declaração oposto e rejeitá-lo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
José Jair de Souza
, por meio de advogados constituídos,
contra o Acórdão de ID n°
21155678
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora embargante.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de proceder a análise da pretendia absolvição nos mesmos termos definidos na absolvição da outra denunciada procedida pelo juízo de primeiro grau, já que esta era sócia administradora da empresa.

Argui também omissão desta Corte, pois manteve a pena privativa de liberdade em 02 anos de reclusão, redefinindo somente a pena de pagamento de dias multa, mas não se manifestou sobre a conversão em restritivas de direito.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o recurso seja conhecido e rejeitado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de analisar a tese de absolvição em equiparação com a outra denunciada Andrea Freitas da Silva, já que esta era sócia administradora da empresa, aduzindo também omissão em virtude de não ter sido exposto no Acórdão combatido a conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito.

Ora, analisando o julgado refutado, de plano vejo que as pretensões ventiladas não merecem ser acolhida.

No que se refere a pretendida absolvição do Embargante, de forma equiparada com a outra denunciada
, nos mesmos termos trazidos na sentença do juízo a quo, entendo que omissão alguma se mostrou presente, já que a autoria delitiva atribuída ao Embargante foi deveras demonstrada, inclusive tendo sido traçado trecho de seu depoimento em juízo onde este afirmou que a ré Andrea Freitas da Silva ficava responsável somente pela parte de pessoal, contratações e problemas corriqueiros da empresa, enquanto o Embargante era o verdadeiro gestor da empresa, conforme trecho do Acórdão que abaixo exponho:

“
O recorrente, JOSÉ JAIR DE SOUZA, em seu interrogatório em juízo, disse que
desde a fundação da empresa em 2006 sempre foi seu gestor; que sua sócia, Andrea Freitas da Silva, ficava mais na parte de pessoal, contratações e problemas corriqueiros do dia-a-dia da empresa, mas que era o recorrente que ficava à frente da parte de gestão da empresa; que era ele que tomava as decisões de gestão e sua sócia ficava com a parte de Recursos Humanos da empresa; que em relação as alegadas infrações fiscais, afirma que deixava tudo nas mãos do contador da empresa e do Reis (José Ribamar Reis da União, Gerente Administrativo da empresa); que só ficou sabendo que as informações foram repassadas sem movimentação nesse período apurado; que não sabe informar o porquê não existia notas fiscais emitidas nesse período; que somente tomou conhecimento do ocorrido nesse momento; que não sabe explicar porque a mercadoria saiu sem nota fiscal de seu estabelecimento.

(...)

Apesar de ser claro no Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada, AZULINO FEST-FOOD
RESTAURANTE LTDA
de que a empresa seria gerida por ambos os sócios, o apelante afirmou, em seu depoimento prestado em juízo, que somente ele era o responsável pela gestão empresarial, cabendo a sua sócia somente a parte que se relacionava aos Recursos Humanos, além do que, como Gestor da empresa, o mesmo omitiu-se em averiguar toda a regularidade de seus livros fiscais, inclusive a entrada e saída de mercadorias de sua empresa sem a emissão da nota fiscal devida.”

Logo, ficou claro que a pretendida equiparação com a outra denunciada se mostrou incabível, pois como dito alhures, o próprio Embargante retirou qualquer culpa da sócia Andrea Freitas da Silva quanto à gestão empresarial, trazendo para si essa competência como gestor, não existindo ai qualquer omissão desta Corte como alega o embargante.

Noutra banda
, o único ponto reformado da decisão apelada foi tão somente o pagamento em dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos, logo, como foi mantida na íntegra a condenação em 02 (dois) anos de reclusão, também se mostrou mantida a conversão da pena corporal em restritivas de direito, conforme já constava na sentença meritória, não havendo razão para que no Acordão embargado repita,
ipsi litteris
, cada palavra inserida na sentença que não foi reformada, não caracterizando isso nenhuma omissão no julgado.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID n°
21155678
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 21/11/2024